Tribunal: STF
Processo: HC 59260
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-20
Data de publicação: 1981-10-20

Ementa:
"HABEAS CORPUS". "NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA"
"(INEXISTÊNCIA)". IMPETRAÇÃO QUE NÃO DEMONSTRA CONTRADIÇÃO OU
OMISSAO DO JULGADO, CINGINDO-SE A VAGAS E GENERICAS INCREPAÇÕES, SEM
RESPALDO NOS AUTOS, NÃO MERECE PROSPERAR. "HABEAS CORPUS" DENEGADO.